Tribunal: TJSP
Processo: 1513104-92.2024.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO - Rejeição da denúncia ante a mencionada inexistência do elemento anímico – Dolo direto que pode ser extraído do relato do próprio acusado – Ausência de demonstração da "transação" ou mesmo da "aquisição" – Inversão do ônus da prova – "Compra" que teria sido efetivada por valor bem inferior à avaliação – Fato criminoso exposto, nos termos do art. 41

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO - Rejeição da denúncia ante a mencionada inexistência do elemento anímico – Dolo direto que pode ser extraído do relato do próprio acusado – Ausência de demonstração da "transação" ou mesmo da "aquisição" – Inversão do ônus da prova – "Compra" que teria sido efetivada por valor bem inferior à avaliação – Fato criminoso exposto, nos termos do art. 41 do CPP – Recebimento da exordial recomendável, nos termos do art. 396, "caput", do Código de Processo Penal – Recurso provido.